Tribunal: TJSP
Processo: 1015391-07.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Reprovação em vistoria – Veículo sinistrado – Prazo decadencial de noventa dias – Reconhecimento acertado – Danos morais configurados – Indenização arbitrada.

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar inicia-se quando for descoberto o defeito

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Reprovação em vistoria – Veículo sinistrado – Prazo decadencial de noventa dias – Reconhecimento acertado – Danos morais configurados – Indenização arbitrada.

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar inicia-se quando for descoberto o defeito (art. 26, § 3o, do CDC). - É direito básico do consumidor receber "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6o, III, do CDC). Ficou demonstrado que o veículo foi sinistrado antes da revenda, o que foi ocultado do autor. A loja, na condição de fornecedora, é responsável pelos danos causados ao consumidor, ainda que de boa-fé. Cabia a ela a vistoria do veículo antes de negociá-lo, bem como, ciente da situação, informá-la corretamente ao comprador. Logo, o transtorno causado autor é sim, situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes.

Apelação provida em parte.